Tribunal: STF
Processo: HC 231649
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Rogério Ramos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 812.778/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.



    Neste writ a defesa requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ou substituída por medida cautelar diversa, reforçando que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz que a quantidade da droga apreendida não permite a configuração do crime de tráfico de drogas.



    Após a impetração de habeas corpus no STJ, sobreveio sentença na qual o paciente foi condenado, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 180 o Código Penal (por duas vezes), às penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Requer, ao final,  



    “A) Liminarmente a antecipação da tutela pleiteada com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, haja vista o manifesto constrangimento ilegalidade experimentado por ele; sem prejuízo de reanálise da necessidade das cautelares impostas, dispensadas as informações da autoridade coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário. 



    B) No mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva ilegalmente arbitrada em face do paciente”. (edoc. 1, p. 12)  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O presente writ é insuscetível de conhecimento, e o agravo não comporta provimento, pois verifica-se que os temas ventilados na presente impetração já foram objeto de análise por esta Corte Superior, por ocasião do julgamento nos autos do HC n. 788.534/SP, em decisão publicada na data de 03/02/2023, oportunidade em que o habeas corpus, não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade. Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente mandamus, impetrado contra o mesmo decreto prisional, no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. III - Ademais, consoante informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, na data de 27/03/2023 sobreveio sentença na qual o paciente foi condenado, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 180 o Código Penal (por duas vezes), às penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. A guia de execução provisória foi expedida e a defesa interpôs recurso de apelação, que foi recebido pela Corte de origem no dia 25/04/2023 e está concluso ao relator. Tal situação impede a análise do presente writ, ante a substancial alteração da situação prisional do paciente, e a existência de recurso pendente de análise pelo Tribunal de origem. 



    Agravo regimental desprovido”. (edoc. 13)  



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “Conforme consta na decisão agravada, o presente writ é insuscetível de conhecimento, e o agravo não comporta provimento, pois verifica-se que os temas ventilados na presente impetração já foram objeto de análise por esta Corte Superior, por ocasião do julgamento nos autos do HC n. 788.534/SP, em decisão publicada na data de 03/02/2023, oportunidade em que o habeas corpus, não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade. 



    Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente mandamus, impetrado contra o mesmo decreto prisional, no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. 



    Ademais, consoante informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, na data de 27/03/2023 sobreveio sentença na qual o paciente foi condenado, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 180 o Código Penal (por duas vezes), às penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. A guia de execução provisória foi expedida e a defesa interpôs recurso de apelação, que foi recebido pela Corte de origem no dia 25/04/2023 e está concluso ao relator. Tal situação impede a análise do presente writ, ante a substancial alteração da situação prisional do paciente, e a existência de recurso pendente de análise pelo Tribunal de origem”. (edoc. 13, p. 3-4, grifos do original)



    Dessa maneira, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à existência de indícios suficientes de materialidade demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente